Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DE PENA FACE AO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 73kg de maconha), justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo, isto é, em 1/6 (um sexto).
3. A gravidade concreta da conduta imputada, demonstrada pela apreensão de mais de 73 kg de maconha e pelo modus operandi adotado, consistente no transporte interestadual da substância entorpecente, justifica a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública.
4.Recurso conhecido e desprovido.